Tribunal: TJMT
Processo: 0001855-42.2004.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001855-42.2004.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 518.532.301-97 (ADVOGADO), MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA (APELADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN - CPF: 624.780.019-34 (APELADO), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (EMBARGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (EMBARGANTE), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (EMBARGANTE), FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 518.532.301-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN - CPF: 624.780.019-34 (EMBARGANTE), MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA (EMBARGANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0001855-42.2004.8.11.0050

EMBARGANTES:
EDSON HEINZEN E MÁRCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN

EMBARGADA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDSON HEINZEN
e
MÁRCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN
contra acórdão unânime (ID. 215014151) que deu provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargada
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.,
nos autos da Ação de Execução n. 0001855-42.2004.8.11.0050,

para anular a sentença, no sentido de reconhecer a validade da citação por edital dos ora Embargantes, bem como para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação da hasta pública.

Os
Embargantes aduzem, em síntese, omissão no Acórdão quanto à alegação de inexistência nos autos de procuração outorgada ao DR. RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA, bem como quanto a não análise das matérias de defesa ventiladas na petição ID. 208508175.

Com isso, pedem o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 217862684, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) Em que pese a citação por edital seja medida de exceção, a questão de fundo é outra, e deve ser dirimida com base numa acurada análise da fase inicial do processo – ID. 208508155 – cuja conclusão converge, sem dúvida, para o
reconhecimento da nulidade de algibeira,
invocada pelos executados após 20 (vinte) anos do tramitar da demanda, somente às vésperas da realização da hasta pública que visava à alienação de imóvel rural de propriedade dos Apelados.

(...)

Ato contínuo, os executados juntaram procuração nos autos em nome de RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB MT7300-B
, patrono que ainda hoje os representa na causa,
e ofertaram contestação.

(...)

O patrono outrora constituído pelos executados - RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - OAB MT7300-B, que ainda atua em favor dos mesmos neste feito, também recebeu intimação, por carta (p. 133 do ID. 208508155).

(...)

Outra curiosidade é que NOVAMENTE os executados comparecem aos autos para juntar substabelecimento, em 04/05/2006 (p. 149 do ID. 208508155).

Tal fato, por si só, já configura
comparecimento espontâneo
dos Executados aos autos, suprindo a necessidade de citação.

(...)

Diante de toda essa narrativa, verifica-se que a citação foi regularmente consumada, em que pese a sentença recorrida tenha entendido de modo diverso.

Sendo assim,
O APELO COMPORTA PROVIMENTO
.

Interessante anotar, que, em que pese a primeira citação tenha sido anulada, não se pode negar que àquela altura os executados já tinham conhecimento da ação, constituíram advogado – o mesmo até hoje –, juntaram procuração, juntaram substabelecimento, isso tudo entre os anos de 2004 e 2006.

(...)

Não é preciso esforço para se concluir que se trata de
nulidade de algibeira
, guardada para ser lançada em momento oportuno, o que não se pode admitir, pois fere princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro e reforçados pelo Código de Processo Civil de 2015, como a lealdade, a boa-fé processual e a cooperação.”

Nesse ponto, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o Acórdão esmiuçou a questão acerca da representação processual dos Embargantes, bem como da validade da citação.

Por outro lado, não prospera a alegação de omissão
quanto a não análise das matérias de defesa ventiladas na petição ID. 208508175, visto que referida peça se trata de manifestação da parte ainda em primeiro grau, antes da sentença, e não foi objeto de insurgência nas contrarrazões, portanto, descabida a arguição de omissão também nesse aspecto.

Assim, nota-se que o Acórdão embargado elucidou toda a questão, de modo que
não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024